Tribunal: TJDFT
Processo: 0004398-20.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004398-20.2016.8.07.0014 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: DANIELLY FERNANDES CAMELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA DO ADQUIRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC. CULPA CONCORRENTE (RECÍPROCA). RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR (STATUS QUO ANTE). RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que, reconhecendo o inadimplemento exclusivo da promitente vendedora, julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato e condenar as rés a restituírem à autora os valores pagos, integralmente e em parcela única, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. 2. A questão referente à exceção do contrato não cumprido e retenção do percentual de 30%, embora aventadas pelas rés no primeiro grau, não foram objeto de exame pelo d. Magistrado sentenciante. Mas, considerando que a matéria foi submetida ao contraditório, porquanto a autora ofereceu réplica, resposta aos embargos de declaração e contrarrazões, e está pronta para julgamento, aplicável o disposto no art. 1.013, §§ 1o e 3o, do CPC. 3. Havendo culpa recíproca das partes pela rescisão contratual, consistente no inadimplemento de parcelas do pagamento pela autora vencidas antes do prazo previsto para entrega do imóvel, e atraso para essa entrega pelas rés, cabível a resolução do contrato com a condução das partes a situação que se encontravam antes da contratação (status quo ante), mediante o reembolso imediato e integral das parcelas pagas pela compradora, não havendo que se falar em retenção de percentual por parte da construtora. 6. Tendo havido culpa concorrente e, ainda, tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve incidir o artigo 405, do Código Civil, fixando-se o termo inicial dos juros moratórios a data da citação. 7. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 394 e 405, ambos do Código Civil, sustentando que, no caso dos autos, os juros de mora devem ser fixados a partir do trânsito em julgado e não a partir da citação. Colaciona, no aspecto, ementas de julgados do STJ e do TJRJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 104 do mesmo diploma legal, asseverando ser descabida a restituição de 100% (cem por cento) dos valores pagos pelo promitente comprador; Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao apontado malferimento ao artigo 104 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (grifei). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece trânsito, ainda, quanto à tese de ofensa aos artigos 394 e 405, ambos do Código Civil e ao correlato dissenso pretoriano, pois o acórdão recorrido, quanto à matéria, encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação.” (AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 17/06/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012